Tribunal: TJPA
Processo: 0012526-78.2018.8.14.0009
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0012526-78.2018.8.14.0009

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ERONILSON FERNANDES LOPES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0012526-78.2018.8.14.0009

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): ERONILSON FERNANDES LOPES DE SOUZA

ADVOGADO(AS): DR(A) GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

(DEFENSOR PÚBLICO)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) FRANCISCO B. DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS. INSUFICIENTE. DOENÇA GRAVE. INEXISTENTE. PRECARIEDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA COMBATIDA EM DESCOMPASSO COM A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO IMPUGNADA CASSADA.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0012526-78.2018.8.14.0009

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): ERONILSON FERNANDES LOPES DE SOUZA

ADVOGADO(AS): DR(A) GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

(DEFENSOR PÚBLICO)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) FRANCISCO B. DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão proferida pelo
juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Bragança,
que, nos autos do processo de nº
0012526-78.2018.8.14.0009
, concedeu o benefício de prisão domiciliar ao agravado.

Em razões recursais o agravante insurge-se contra a decisão acima destacada, aduzindo que devido a pandemia de coronavírus e a possibilidade de contaminação do agravado, mesmo não sendo ele de grupo de risco, além de ter cometido crime hediondo (homicídio qualificado), lhe foi concedido o direito à prisão domiciliar.

Argumenta, outrossim, que o “decisum” do juízo monocrático se fundamentou numa interpretação equivocada da recomendação nº 62/2020 do CNJ, pois como o próprio nome sugere, não é norma cogente, bem como não criou nova hipótese de concessão de prisão domiciliar, previstas no artigo 318 do CPP.

Nesses termos, requer o provimento do recurso de agravo em execução, para que seja cassada a decisão agravada e indeferido o benefício da prisão domiciliar ao requerido, pautada apenas na pandemia do coronavírus.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado, para manutenção “
in totum”
da decisão prolatada pelo Juízo “a quo”, eis que não restou configurada qualquer lesão as determinações previstas em lei.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

02 – MÉRITO

Busca-se neste recurso, sucintamente,
a reforma da decisão agravada, a fim de denegar o benefício da prisão domiciliar ao recorrido, eis que este não faz parte do grupo de risco de eventual contaminação pelo coronavírus, bem como pelo fato de ter sido condenado pela prática de crime hediondo.

Adianto que o pedido merece acolhimento.

Observa-se que as determinações contidas no “
decisum”
do juízo da execução ora atacado, não encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e, se mostram inadequadas diante da decisão aplicada ao agravado, conforme se verá a seguir.

Sobre a prisão domiciliar, o Código de Processo Penal prevê o seguinte:

“(...) Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - Maior de 80 anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco;

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.(...)”

Registra-se que não obstante a redação do artigo 318 do CPP usar o verbo
"poderá"
, demonstrada a hipótese de incidência desse dispositivo – cujo ônus da prova recai sobre a defesa –, é dever do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar.

No caso, o juiz singular deferiu o pedido de prisão domiciliar, entendendo que foi provado que o interno, cumpriu os requisitos mínimos para concessão extraordinária do benefício, em decorrência unicamente da excepcional condição sanitária estabelecida pela pandemia de Covid-19.

Outrossim, não encontro nos autos comprovação de que o agravado tenha qualquer comorbidade grave. Além disso, verifico que a SEAP editou normas com medidas de caráter sanitário, para resguardar os detentos nos estabelecimentos penais do Estado do Pará, justamente como mecanismo de prevenção ao contágio e disseminação do coronavírus.

Ressalto, ainda, que o agravado cometeu crime praticado mediante violência física (homicídio qualificado - crime hediondo), razão pela qual não faz jus às medidas de desencarceramento previstas na Resolução 62/20, do Conselho Nacional de Justiça, editada em face da pandemia COVID 19.

Vê-se, portanto, que a decisão guerreada não se encontra suficientemente motivada, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, com a devida
indicação de fatos concretos justificadores da possibilidade de substituir o cárcere cautelar do paciente pela prisão domiciliar.

Nesse contexto, ressalto que a defesa não comprovou que o agravado esteja extremamente debilitado devido doença grave, porque não há no feito comprovação de tal condição, e, ainda, não demonstrou que o estabelecimento penal onde cumpre pena, não dispõe de infraestrutura para realizar o tratamento médico pertinente.

Anote-se que, para concessão da prisão domiciliar nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal, não basta ser a pessoa portadora de doença grave, é necessário que ela esteja extremamente debilitada em decorrência de tal moléstia.

Na espécie, ainda que fosse reconhecido o fato de ser o agravado portador de doença grave, não há comprovação atualizada da extrema debilidade dele, tampouco da incompatibilidade da custódia e o tratamento médico a ser a ele despendido.

Dessarte, é inviável a concessão da prisão domiciliar pautada somente na possibilidade de contaminação dos internos da casa penais pelo vírus da covid-19, porquanto não comprovados os requisitos para tanto.

Nesse sentido o STJ tem se posicionado:

“(...)
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos. Precedentes
.(...)” (STJ. 5ª Turma, RHC 100.551/SP, Rel. Ministro Felix Fischer , j. 07/08/2018, DJ de 15/08/2018) (negritos meus)

Registre-se, também, que a Recomendação nº. 62/2020 do CNJ, como o próprio nome diz, trata-se de uma mera orientação, sem força cogente, cuja aplicação depende da análise do condutor do feito.

No presente caso, o conjunto probante é insuficiente para a demonstrar que o recorrido, atualmente, pertence ao grupo de risco de contágio do COVID-19.

Ademais, a defesa não comprovou nos autos a suposta precariedade das condições do local em que o agravante se encontra segregado.

A propósito, sobre a questão colaciono as seguintes decisões:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...).
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA VIRAL. RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. (...). 2) Não há se falar em revogação da custódia cautelar ou
concessão de prisão domiciliar, diante da pandemia viral, quando não comprovada a precariedade das condições do local da segregação e nem mesmo que o paciente pertence ao grupo de risco de contágio pelo Covid-19.
(...).” (TJGO, HC n. 5142052-10, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, 1ª Câmara Criminal, julgado em 20/05/2020, DJe de 20/05/2020). (grifos e negrito meus)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. (...) Em que pese o paciente pretender sua soltura diante da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, conforme Recomendação nº 62, de 17/03/2020 pelo CNJ,
destaco que o simples risco de contágio pelo COVID-19 não constitui, por si só, motivo para automática revogação ou conversão em domiciliar da prisão preventiva, sendo necessária, para tanto, demonstração dos requisitos para sua aplicação, o que não se evidencia
, in casu. WRIT CONHECIDO PARCIALMENTE E DENEGADA A ORDEM. (TJGO, HC n. 5150402-84.2020, Rel. Dr. Roberto Horácio De Rezende , 2ª Câmara Criminal, julgado em 11/05/2020, DJe de 11/05/2020) (grifos e negritos meus)

Vislumbro, portanto, a existência de gravame a ser reparado pelo presente recurso de agravo em execução, devendo ser reformada a decisão agravada.

03 - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento
, cassando a sentença agravada, para negar ao recorrente o benefício da prisão domiciliar, nos termos da presente decisão conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023